Tribunal: TRF3
Processo: 0008299-25.2016.4.03.6130
Órgão julgador: , vencido o Desembargador Federal José Lunardelli que, DE OFÍCIO, reconhecia a ocorrência de concurso formal impróprio (CP, art. 70, Segunda Parte), sem impacto concreto na fixação da pena, que mantinha em 10 meses e 20 dias de detenção.
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
118/283)

0008299-25.2016.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78893

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ARTIGOS 139 E 141, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Desnecessária a realização de perícia técnica para se confirmar o endereço IP do computador do qual foram extraídas as páginas impressas da página da rede social facebook, uma vez que o próprio acusado admitiu que as afirmações nela contidas foram postadas por ele em seu perfil.

3. As circunstâncias em que praticado o delito também não deixam dúvidas acerca da vontade livre e consciente do apelante de imputar aos servidores do cartório eleitoral fato ofensivo à reputação deles. Restou evidenciado o dolo específico do acusado (animus difamandi) na conduta de difamar os servidores da Justiça Eleitoral.

4. O direito constitucional de liberdade de expressão não possui caráter absoluto, encontrando seus limites no direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas (art. 5o, X, da Constituição da República), e se transforma em ato ilícito quando utilizado com o propósito de caluniar ou ofender. Ainda que o apelante tenha publicado o texto em rede social acreditando piamente nas acusações, a divulgação de fatos não embasados na verdade objetiva revela o propósito ofensivo contra a honra e reputação das vítimas.

5. Dosimetria das penas mantida.

6. Os dois crimes de difamação foram praticados na mesma ação, ainda que contra vítimas distintas, o que caracteriza o concurso formal (CP, art. 70).

7. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação e fixar a pena de multa em 34 (trinta e quatro) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, decidiu, DE OFÍCIO, aplicar o concurso formal de crimes (CP, art. 70), ficando a pena definitiva estabelecida em 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal José Lunardelli que, DE OFÍCIO, reconhecia a ocorrência de concurso formal impróprio (CP, art. 70, Segunda Parte), sem impacto concreto na fixação da pena, que mantinha em 10 meses e 20 dias de detenção.